Tribunal: CARF
Processo: 13830.720087/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720087/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOTA MARQUEZINI GRAFICA E EDITORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. COMPRA DE PAPEL COM IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA FIGURA DO SUJEITO PASSIVO
RESPONSÁVEL.
Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado
destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto
e da penalidade cabível, como se a imunidade não existisse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata-se de auto de infração que constituiu exigência de IPI no montante de R$
2.106.288,42, decorrente da infração: IPI sobre papéis adquiridos com imunidade utilizados em
finalidades diversas das prevista na legislação.
Transcreve-se a motivação posta no Relatório fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720087/2017-61
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
INFRAÇÃO: IPI SOBRE PAPEIS ADQUIRIDOS COM IMUNIDADE
UTILIZADOS
EM
FINALIDADES
DIVERSAS
DAS
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO.
Procedimento fiscal iniciado pelo motivo do sujeito passivo, possuidor do
Registro Especial de que trata a Lei no 11.945/2009, ter adquirido papéis destinados a
impressão de livros, jornais ou periódicos, com benefícios fiscais (imunidade de IPI e
alíquota zero de PIS/COFINS), entretanto, não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica
de saída contendo livros, jornais ou periódicos, indicando o desvio de finalidade. A
fiscalização localizou somente notas fiscais eletrônicas de saídas contendo
panfletos/jornais promocionais, porém, seria preciso verificar se não foram emitidas
notas fiscais de prestação de serviços por impressão de livros, jornais ou periódicos.
O sujeito passivo também foi objeto de denúncia formulada na Ouvidoria do
Ministério da Fazenda quanto ao desvio de finalidade de papéis adquiridos com
benefícios fiscais.
O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal referentes aos anos-calendário 2012 a 2015, em 06/12/2016, a apresentar
documentos para apuração se houve o desvio de finalidade dos papéis, entre os quais
as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido termo, foi-lhe
encaminhado planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis para
impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicados as
quantidades eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim
como as datas em que ocorreram.
Em 27/12/2016, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo para
atendimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal, concedido através do Termo
de Intimação Fiscal no 001, cuja ciência tomou em 10/01/2017.
Em 12/01/2017, o sujeito passivo apresentou a planilha anexa ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, informando que os papéis de todas as notas
relacionadas pela fiscalização foram utilizadas para impressão de folhetos
promocionais, assim como a data ocorrência (impressão) de cada uma delas,
confirmando o desvio de finalidade de todos os papéis adquiridos com benefícios
tributários.
Diante dos fatos, a fiscalização procedeu o cálculo do IPI sobre as compras de
papéis que receberam o benefício fiscal (imunidade), referente ao ano-calendário
2012, conforme planilha anexa ao presente auto de infração.
O IPI apurado, referente ao ano-calendário 2012, foi lançado através do
presente auto de infração, objeto do processo. 13830-720.087/2017-61. O sujeito
passivo era optante pelo SIMPLES NACIONAL no ano-calendário 2012, portanto
inexiste crédito de IPI a ser compensado.
Em impugnação, a empresa sustentou que:
No caso em tela, temos que a fiscalização considerou todas as aquisições de produtos
(papel imune) e atribuiu a Impugnante a responsabilidade pelo recolhimento de
contribuições/imposto por supostamente ter existido desvio de finalidade.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Não obstante, nem avaliar eventuais quebras no teve o trabalho, ou seja, de plano não se
pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras dos produtos sem
analisar efetivamente a processo da Impugnante.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DE
RECOLHIMENTO DO IPI-REGRA MATRIZ
Conforme se observa no caso do auto de infração ora impugnado, a fiscalização atribuiu
responsabilidade pelo recolhimento do IPI a Impugnante, relativamente as compras de
produtos efetuadas.
Não obstante, tal atribuição não é permitida dentro do sistema tributário nacional, nem
no caso previsto no artigo 131,1 do CTN, tendo em vista a regra matriz do referido
imposto.
LANÇAMENTO EQUIVOCADO
Conforme constante da descrição dos fatos, anexo ao auto de infração, a própria
fiscalização reconheceu que na época a Impugnante encontrava r o regime de apuração
do Simples Nacional:
Não obstante, quando da elaboração de planilha para constituição do crédito tributário, a
fiscalização utilizou como alíquota do IPI os percentuais de 5% e 10%.
Porém referidas alíquotas são aplicáveis as empresas que procederam a industrialização
do produto, não sendo o caso da Impugnante.
ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO
Conforme se verificou do lançamento ora impugnado, a fiscalização no "Demonstrativo
de Cálculo do IPI, PIS e COFINS por nota fiscal" considerou todas as aquisições
efetuadas pela Impugnante como desvio de finalidade (papel).
Porém compulsando nos autos do processo nenhum documento apresentado pela
Impugnante no sentido que "...informando que os papéis de todas as notas relacionadas
pela fiscalização foram utilizadas para impressão de folhetos promocionais."
Em verdade a Impugnante nega veementemente tal alegação da fiscalizarão, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
(...) extraímos que, no caso de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75%, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória.
Sendo assim, uma vez comprovado que não houve "desvio de finalidade no papel
imune" e, por consequência, falta de recolhimento de quaisquer tributos, uma vez que
indevidos, inaplicável a multa de ofício porque ausente o objeto que daria ensejo a tal
penalidade.
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
De igual forma, considerando que inexistiu qualquer ato praticado pela Impugnante que
poderia ser objeto do lançamento indevido é a aplicação de juros pela taxa SELIC.
Devidamente impugnado o auto de infração, a 3a Turma da DRJ/JFA negou
provimento ao apelo, acórdão n° 09-65.134, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI.
COMPRA
DE
PAPEL
COM
IMUNIDADE.
DESVIO
DE
FINALIDADE. LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA FIGURA DO
SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL.
Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for
dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a imunidade não existisse.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua impugnação e
acrescenta argumento preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de motivação,
implicando em seu cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, trata-se de procedimento fiscal relativo aos tributos IPI, PIS e
COFINS incidentes sobre compras de papéis com benefícios tributários condicionados à
destinação para impressão de livros, jornais ou periódicos, porém utilizados para impressão de
folhetos promocionais (ano-calendário de 2012).
A Recorrente adquiriu de fornecedores localizados no Brasil (mercado interno)
papel com imunidade para utilização na confecção de livros, jornais e periódicos, nos termos do
art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
O procedimento fiscal foi iniciado pelo motivo do sujeito passivo, possuidor do
Registro Especial de que trata a Lei no 11.945/2009, ter adquirido papéis destinados à impressão
de livros, jornais ou periódicos, com benefícios fiscais (imunidade de IPI e alíquota zero de
PIS/COFINS), entretanto, não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de saída contendo livros,
jornais ou periódicos, indicando o desvio de finalidade. A fiscalização localizou somente notas
fiscais eletrônicas de saídas contendo panfletos/jornais promocionais. Não houve a apresentação
de notas fiscais de prestação de serviços por impressão de livros, jornais ou periódicos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Além disso, o sujeito passivo foi denunciado na Ouvidoria do Ministério da
Fazenda, quanto ao desvio de finalidade de papéis adquiridos com benefícios fiscais e outras
fraudes.
Nulidade decisão proferida pela DRJ – falta de motivação – cerceamento de defesa
Aduz que, em sua impugnação, demonstrou e provou a utilização do papel na
produção de jornais, livros, revistas, e outros, pois acostou aos autos (por amostragem), diversos
exemplares, mas que a DRJ não se manifestou sobre a demonstração da utilização do papel. Por
isso, a decisão recorrida seria nula, por cerceamento de defesa, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que a decisão de piso se manifestou sobre a alegação, ao apontar que o
desvio de finalidade na utilização do papel foi comprovado pela fiscalização por meio de
planilha apresentada pela própria contribuinte e inexistência de notas fiscais de saída de livros,
jornais ou periódicos. E ao consignar que:
A comprovação por óbvio dar-se-ia pela apresentação das notas fiscais de saída dos
produtos em questão. Como no presente caso notas de saída de tais produtos não há, sua
utilização como prova que militaria em favor da Impugnante deve ser de plano
rechaçada.
Em suma, encontra-se fartamente comprovado o desvio de finalidade do papel adquirido
com imunidade para impressão de livros, jornais e periódicos. Em verdade, TODO o
papel foi empregado na impressão de material publicitário.
Logo, afasta-se a preliminar.
Nulidade do lançamento tributário
Após tecer considerações teóricas sobre o conceito de lançamento e sobre as
hipóteses de revisão do ato administrativo, afirma que há nulidade no auto de infração, nesses
termos:
Conforme se observa, é obrigação da fiscalização proceder o levantamento (cálculo) do
suposto tributo corretamente.
Também é obrigação (ato privativo), que a fiscalização promova a matéria tributável.
Não obstante no caso em tela, temos que a constituição do crédito tributário foi efetuada
com erros absurdos.
No caso em tela, temos que a fiscalização considerou todas as aquisições de produtos
(papel imune) e atribuiu a Recorrente a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições a Recorrente por supostamente ter existido desvio de finalidade.
Não obstante, nem avaliar eventuais quebras no processo a fiscalização teve o trabalho,
ou seja, de plano não se pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras
dos produtos sem analisar efetivamente a processo da Recorrente.
Não é necessária muita ilação em compreender que qualquer que seja a atividade do
contribuinte, quebras sempre existem, assim, o lançamento que considera integralmente
todas as aquisições encontra-se fadado ao erro, visto que constitui crédito tributário
impreciso, ainda que se considerasse como válido.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Data Vênia, sem ingressar no mérito da autuação, já se constata a total nulidade do ato,
face a erros básicos na apuração do crédito tributário, razão pela requer de pronto a
inversão do ônus da prova, visto que houve efetivamente prova da nulidade do ato
administrativo.
Alega que a fiscalização não verificou eventuais quebras no processo, o que
implica em erro na determinação da base de cálculo dos tributos.
Observa-se que a alegação é vazia de comprovação, uma vez que desprovida de
qualquer prova da ocorrência das mencionadas “quebras”.
Por outro lado, o lançamento atendeu a todos os requisitos de validade previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Impossibilidade de atribuição de responsabilidade de recolhimento do IPI
Aponta que a fiscalização não poderia ter atribuído a responsabilidade pelo
recolhimento do IPI à Recorrente, relativamente às compras de produtos efetuadas e, após
discorrer sobre os critérios da regra-matriz do tributo aduz:
Com relação a esse imposto, a regra geral é a seguinte: dos produtos nacionais ou
nacionalizados, é do preço da operação que decorre o fato imponível.
Desta forma, considerando que a Recorrente não industrializou o papel, não pode ter
contra si lançamento decorrente de contribuições cujo fato gerador é RESTRITO a
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Desta feita, também por esse motivo é totalmente improcedente o lançamento ora
impugnado.
Não há razão no argumento, uma vez que a responsabilidade tributária é atribuída
pelo art. 18, §4o, do RIPI/2010:
Art. 18 (...)
§4° Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado
destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da
penalidade cabível, como se a imunidade não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, §
1o, e Lei n° 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
A redação do dispositivo é clara, deve ser cobrado o IPI que indevidamente
deixou de ser pago na operação de saída do papel do fabricante com destino à Recorrente, em
negócio jurídico de venda de papel para impressão de publicações de cunho publicitário.
Não há máculas no procedimento fiscal, pois, para os diferentes tipos de papel
adquiridos, foram aplicadas as alíquotas correspondentes, como se vê na planilha do Termo de
Verificação Fiscal:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Lançamento equivocado
Sustenta que a constituição do crédito tributário foi efetuada de forma totalmente
equivocada (cálculo), pois a própria fiscalização reconheceu que, na época, a Recorrente estava
enquadrada no regime de apuração do Simples Nacional, mas mesmo assim, lançou o IPI com
alíquotas de 5% e 10%, alíquotas que alega serem aplicáveis apenas aos industriais.
Não cabe a aplicação das alíquotas pertencentes ao regime simplificado, já que o
IPI cobrado não é aquele incidente na saída dos produtos do estabelecimento da Recorrente, mas
sim aquele incidente nas compras de papel realizadas, com desvio de finalidade, ou seja, o IPI
cobrado do sujeito passivo responsável.
Ônus da prova cabe ao fisco
Defende que não há, nos autos, nenhum documento apresentado pela Recorrente
que informe que os papéis de todas as notas relacionadas pela fiscalização foram utilizados para
impressão de folhetos promocionais. E acrescenta:
Em verdade a Recorrente nega veementemente tal alegação da fiscalização, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
Não provou, em verdade deduziu tal situação e efetuou o lançamento de forma integral.
Não obstante o ônus da prova cabe ao fisco quando do lançamento.
(...)
Como se vê, a regra legal de presunção não elimina o ônus probatório, em outras
palavras, não é suficiente o mero relato do Fisco aposto no lançamento ou no auto
de infração, assim como não é razoável exigir-se que o contribuinte apresente prova
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

contrária ao quadro fático meramente descrito pela Administração. É de reputar-se
insustentável o lançamento ou o auto de infração não respaldado em provas suficientes
da ocorrência do evento indiciário.
(...)
Assim considerando que a fiscalização efetivamente não aprofundou na investigação
para proceder o lançamento, conclui-se que não existiu o ônus da prova. Logo
improcedente deve ser julgado o auto de infração em tela.
Não há nulidade decorrente de descumprimento do ônus probatório, como se verá
a seguir.
A Recorrente foi intimada a apresentar documentos para apuração do desvio de
finalidade dos papéis, entre os quais as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido
termo, foi-lhe encaminhada planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis
para impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicadas as quantidades
eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim como as datas em que
ocorreram. Sobre isso, a fiscalização apontou, no relatório fiscal, que:
Quanto a veemente negativa do sujeito passivo de ter prestado informações à
fiscalização repita-se o que foi citado anteriormente: em 12/01/2017, o sujeito passivo
apresentou (por e-mail encaminhado pelo seu escritório de contabilidade) a planilha em
formato Excel, solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal, informando que
100% dos papéis foram utilizados para impressão de panfletos publicitários; informou
também na planilha as datas de utilização dos papéis, que serviram como data do fato
gerador dos tributos; a planilha, em formato eletrônico sem assinatura, foi corroborada
por termo assinado pelo sócio administrador JEZIEL MARQUEZINI, CPF
707.454.208-34; a planilha foi anexada aos processos 13830-721.286/2017-96
(PIS/COFINS) e 13830-721.285/2017-41 (IPI) integralmente, no formato em que foi
encaminhado (Excel) como arquivo não paginável. A planilha anexa ao presente
Relatório Fiscal é um resumo da referida planilha, com os dados essenciais para
lançamento dos tributos.
A planilha elaborada pela própria Recorrente em atendimento a essa intimação
informou que todo o papel comprado com imunidade não foi empregado na confecção livros,
jornais ou periódicos, mas sim na impressão de folhetos publicitários, a exemplo do trecho
abaixo:

Inclusive, consta carta de encaminhamento anexada ao processo:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Tal situação enseja a aplicação do art.389 do CPC:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de
fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
Por outro lado, a fiscalização comprovou que não houve a emissão de notas fiscais
de saída de livros, jornais ou periódicos, o que corrobora com a informação prestada na planilha
fornecida pela empresa no sentido de que 100% das saídas foram de material publicitário, e não
de produtos finais sujeitos à imunidade constitucional.
Quanto ao ônus probatório, a regra geral é que a prova dos fatos constitutivos
cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos
ou modificativos compete a quem os alega – art. 373, CPC/15. Por isso, cabia à Recorrente
comprovar o atendimento da finalidade constitucional conferido ao papel imune, seja por
imposição legal, seja por decorrência da regra do ônus probante por se tratar de beneficiário da
norma.
Logo, ao contrário do que alega, há prova do desvio de finalidade do uso dos
papéis.
Imunidade do papel
Aponta equívoco da fiscalização na consideração de desvio de finalidade do papel
adquirido com imunidade pela falta de apresentação de nota fiscal de relativa aos livros, jornais e
periódicos, porque:
Tratando-se de norma de imunidade tributária, a interpretação do dispositivo
constitucional deve ser teleológica, de modo a não restringir o objetivo constitucional,
com uma interpretação restritiva.
- Não obstante “esqueceu” a fiscalização que a situação ou bem que goza de imunidade
sequer se insere na definição, no círculo da competência do poder de tributar, não
promovendo a ocorrência de fato gerador e no âmbito da referida competência que,
entretanto não foi sobre eles exercida e, neste caso, haverá ocorrido o fato gerador e a
obrigação tributária, porém com exclusão do crédito tributário que não poderá ser
exigido.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

A mera inferência de que a inobservância de obrigação acessória (emissão de nota
fiscal), pressupõe o desvio da destinação do papel atribui fragilidade à pretensão do
Fisco.
Tal pretensão, dada a sua relevância dentro do ordenamento jurídico, posto que a anula
um direito constitucional, exige que produza prova de conformidade com a lei sobre a
existência de débito fiscal que, in casu, teria origem na destinação diversa do papel
adquirido pela impressão de jornal, revistas e periódicos, e não no eventual
descumprimento de obrigação acessória.
Em suma, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão do jornal, livros e periódicos, de
propriedade, pois a saída do produto pode não ser por venda, podendo ser por doação a
terceiros, ou ainda até por distribuição gratuita.
É obrigatória a emissão de nota fiscal na saída de produto tributado, mesmo que
isento ou tributado à alíquota zero, ou quando imune, de estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.
Já a imunidade conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição
Federal abrange os “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão” quando
destinados à cultura e à educação, não abrangendo comunicação escrita voltados a interesses
propagandísticos e comerciais. O STF já se manifestou nesse sentido: RE 213.094; AI no
368.077/SP-AgR; AI no 633.872/RJ; RE no 286.224/ES; RE no 299.427/SP, dentre outros.
Da utilização do papel
Discorre a Recorrente que:
Não obstante, mesmo não sendo obrigação da Recorrente provar o contrário das
alegações infundadas da fiscalização, e considerando que no direito tributário sempre
deve prevalecer a verdade real, e não a suposição (como agiu a fiscalização), acostamos
na impugnação (por amostragem), cópias de jornais, livros, revistas, etc.., produzidos
pela Recorrente.
Não se constata nos autos que a fiscalização e/ou julgador tenha analisado tal
documentação.
A verdade é que eventual falta de emissão de nota fiscal de saída enseja somente a
presunção de saída de produtos tributados ou isentos desguarnecidos de tal documento
fiscal.
Entretanto, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão de jornal, livros, revistas, etc...
Em suma, entende que foi comprovada a impressão de livros, jornais, etc. com a
juntada por amostragem dos documentos na impugnação, que levaria à improcedência do auto de
infração.
Contudo, nos autos, há apenas notas fiscais eletrônicas de saída de panfletos
publicitários, não foram apresentadas notas de prestação de serviços.
Assim, está comprovada a real utilização dos papéis adquiridos.
Impossibilidade de aplicação da multa
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720087/2017-61

Entende comprovado que não houve “desvio de finalidade no papel imune” e, por
consequência, a falta de recolhimento de quaisquer tributos, uma vez que indevidos, é
inaplicável a multa de ofício.
Como já demonstrado acima, está claro que a empresa praticou desvio de
finalidade do papel adquirido com imunidade.
Por conseguinte, correta a aplicação da multa de ofício, conforme preceitua o art.
44, I, da Lei no 9.430/96.
Ilegalidade da taxa SELIC
Sustenta que não há previsão legal para a cobrança de juros com base na taxa
SELIC sobre débitos de natureza tributária.
A SELIC tem fundamento legal no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação da
MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o art. 61 da Lei n°
9.430/1996, conforme faculta o CTN, no art. 161, § 1o.
Além disso, tal matéria já está sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Do exposto, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 249
DF CARF MF
Original